Tribunal: TJSP
Processo: 0000145-58.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000145-58.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados AUTO PECAS VALKAR LTDA, SONIA
REGINA MIYAZATO e LUIZ MIYAZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 0000145-58.2019.8.26.0562/50000 - Santos - LF - Voto no 45.863
Voto no 45.863
Embargos de Declaração Cível n.o 0000145-58.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Auto Pecas Valkar Ltda, Sonia Regina Miyazato e Luiz Miyazato
Juiz(a) de 1a Inst.: José Alonso Beltrame Júnior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão na v. decisão monocrática. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
135/141 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo banco exequente.
Embarga de declaração o exequente (fls. 01/12), para fins de
prequestionamento, sustentando que não há nenhuma intimação do Juízo, para que o
patrono do Banco desse andamento ao processo no prazo de 5 dias, como determina
Jurisprudência dos Tribunais, motivo pelo qual o processo jamais poderia ter sido
extinto sem o julgamento do mérito. Insiste no argumento de que o despacho que ordena
a citação interrompe a prescrição. Alega, por fim, que o presente processo de execução
jamais poderia ter sido extinto com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil,
e sim, somente ser determinado o seu arquivamento.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 0000145-58.2019.8.26.0562/50000 - Santos - LF - Voto no 45.863
modo claro.
A título de esclarecimento, o embargante protocolou o presente
cumprimento de sentença em 02.01.2019, em que pese o trânsito em julgado ter
ocorrido em julho de 2008, isto é, os autos ficaram arquivados durante onze anos, sem o
embargante dar início ao cumprimento de sentença (fls. 17/18).
Ademais, ao contrário do quanto sustenta o embargante, é prescindível a
sua intimação pessoal prévia para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente,
consoante entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, bastando que o exequente
permaneça inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
A respeito do prequestionamento aventado pelo embargante, é preciso
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução
normativa pela qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está equivocada, estando-se, pois, assim, em
face de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade”. (TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e Embargos de Declaração.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261 - grifei).
Com o devido respeito, o embargante não indica quais teriam sido tais
circunstâncias fáticas que não constaram no corpo do v. acórdão, caindo por terra a
pretensão de prequestionamento, tecnicamente falando. Nesse sentido, aliás, afirma o
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É fundamental que a parte requerente desenvolva os argumentos que
demonstrem a relevância da omissão para a solução da controvérsia, a fim de
que o vício seja reconhecido por esta Corte como apto a ensejar a nulidade do
julgado. A mera citação dos dispositivos legais invocados ou referência
genérica aos aclaratórios bem como a simples indicação de pontos tidos como
omissos sem a indicação de sua relevância para o deslinde da causa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 0000145-58.2019.8.26.0562/50000 - Santos - LF - Voto no 45.863
suprem a deficiência recursal.”
(STJ - AgInt no REsp 1588520 / DF, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, J. 17/12/2019, DJe 27/02/2020)
Por fim, se o embargante não concorda com a solução e interpretação
adotada pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF -
ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato, ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator